Tribunal: TJDFT
Processo: 0745241-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-14

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. REMISSÃO JUDICIAL CUMULADA COM MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. DESCUMPRIMENTO REITERADO. SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EVIDENCIADA. REVOGAÇÃO. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.
I – Nos termos da jurisprudência, o reiterado descumprimento injustificado das condições impostas para a concessão da remissão como forma de suspensão do processo justifica a revogação do benefício, com a consequente retomada do processo de conhecimento para apuração da prática do ato infracional.
II – Recurso provido.